Tribunal: TJDFT
Processo: 0727002-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. VEÍCULO. ALTERAÇÃO DO REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.

I - Os elementos dos autos não evidenciam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art.300 caput, do CPC. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pela parte autora, para determinar ao DETRAN/DF a transferência provisória a propriedade do veículo.

II - Agravo de instrumento desprovido.